Tribunal: TJBA
Processo: 8041454-71.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041454-71.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BENONI EDUARD LEYS Advogado(s): FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS NO TEMPO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ANTES DA ALTERAÇÃO PELA LEI N.º 14.230/2021. INCLUSÃO DO VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. ELEMENTOS SUFICIENTES A LASTREAR A MEDIDA DEFERIDA. PERICULUM IN MORA. REQUISITO IMPLÍCITO COMO FORMA DE EVITAR DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8041454-71.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante BENONI EDUARD LEYS e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator